Tribunal: TJSP
Processo: 2247872-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS.
Justiça gratuita. Indeferimento do pedido. Preservação. Inexistente demonstração de comprometimento dos rendimentos mensais (salário e proventos). Sustentadas despesas com a saúde da genitora. Falta, porém, de documentos demonstrativos de que os valores foram liquidados pela autora. Presença, ainda, de importância

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS.
Justiça gratuita. Indeferimento do pedido. Preservação. Inexistente demonstração de comprometimento dos rendimentos mensais (salário e proventos). Sustentadas despesas com a saúde da genitora. Falta, porém, de documentos demonstrativos de que os valores foram liquidados pela autora. Presença, ainda, de importância financeira disponível em conta bancária.
AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247872-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
ERLIETE
BARIZON,
são
agravados
COOPERATIVA
HABITACIONAL
PLANALTO, COOPERATIVA HABITACIONAL NOVA ERA BARUERI,
COOPERATIVA
HABITACIONAL
NOSSO
TETO
e
PAULICOOP
-
PLANEJAMENTO E ASSESSORIA A COOPERATIVAS HABITACIONAIS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247872-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2247872-95.2020.8.26.0000
Comarca: Santo André
Agravante: Erliete Barizon
Agravadas: Cooperativa Habitacional Planalto e outros
Voto no 48.666
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS.
Justiça gratuita. Indeferimento do pedido. Preservação.
Inexistente
demonstração
de
comprometimento
dos
rendimentos mensais (salário e proventos). Sustentadas
despesas com a saúde da genitora. Falta, porém, de
documentos demonstrativos de que os valores foram
liquidados pela autora. Presença, ainda, de importância
financeira disponível em conta bancária.
AGRAVO DESPROVIDO.
1.- Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
reproduzida às fls. 45, proferida pelo MM. Juiz de Direito Alexandre
Zanetti Stauber, que em sede de ação de rescisão contratual cumulada
com devolução de quantias indeferiu “o pedido de Justiça Gratuita,
tendo em vista que os documentos acostados aos autos não comprovam
a hipossuficiência financeira alegada”.
Sustenta-se, em breve resumo, o desacerto da r. decisão.
Para tanto, afirma-se que os valores mensais percebidos pela agravante
estão comprometidos com despesas ordinárias próprias e de sua
genitora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247872-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sem prejuízo, afirma-se que não possui disponibilidade
financeira e que a contratação do advogado em nada interfere na análise
da hipossuficiência (fls. 01/11).
Processado sem a atribuição de efeito ativo.
É o RELATÓRIO.
2.- Preserva-se a r. decisão recorrida.
Com efeito.
Inicialmente, a despeito dos variados documentos trazidos
sem sede recursal, é certo que aqueles retratados entre as fls. 23/26 não
comprovam, efetivamente, o dispêndio de quantias por parte da
agravante, não havendo possibilidade, ainda, de se verificar a
periodicidade de custeio das despesas próprias da genitora, bem como
dos valores a este título empregados.
Se não bastasse, em que se pese se tratar de rendimento que
não se mostra elevado, vislumbra-se que além dos proventos a agravante
percebe salário mensal e que, além de tudo, os valores totais não se
encontram comprometidos com o pagamento de despesas ordinárias
assumidas pela parte.
Tentou-se, ainda, demonstrar o emprego das verbas com o
pagamento de despesas próprias de moradia e de consumo. Porém,
mesmo que reconhecida a responsabilidade por esses encargos, é fato
que a integral utilização desses valores não está demonstrada, em que
pese a possibilidade de sua demonstração por meio da prova
documental.
Não custa destacar, outrossim, que a declaração de imposto
renda sinaliza a existência de numerário disponível em conta bancária.
Embora afirmada a utilização dos valores, nada foi demonstrado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247872-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
relação a essa utilização, de modo que presumida a disponibilidade das
importâncias. E ainda, os valores buscados a título de reembolso estão
longe de se mostrarem módicos, certamente incompatíveis com a
hipossuficiência afirmada.
Por tudo isso, correta a rejeição estabelecida pela r. decisão
recorrida, na linha do reiterado entendimento do C. STJ: “A afirmação
de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de
presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício,
indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da
condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas
e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção
do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes
igualdade de tratamento" (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)”.
Em suma, a situação econômica da agravante não permitia
mesmo a concessão da gratuidade, posto que, como visto, a presunção
de insuficiência de recursos derivada do disposto no art. 99, § 3o, do
Código de Processo Civil, restou contrastada nos autos.
AGRAVO DESPROVIDO.
Donegá Morandini
Relator